Tribunal: TJMT
Processo: 1013302-72.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.947.191-51 (ADVOGADO), CLAUDIA VIRGINIA DE SOUZA GERMANO - CPF: 033.377.621-66 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE CANDITATOS PCD.
PROCESSO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE EM RAZÃO DA COMPENTÊNCIA.
RECURSO PREJUDICADO EM FACE DO ARQUIVAMENTO DEFINITIVO.

1.

A superveniente decisão prolatada, que gerou o arquivamento definitivo dos autos, o que acarretou na perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de evidência.

2.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

3.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDIA VIRGINIA DE SOUZA GERMANO

em face da decisão prolatada, que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada nos autos n.o
1009166-26.2018.811.0002.

O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso no id.
6290181.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020